Tribunal: TCU
Processo: 039.896/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3100/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - Ifal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 5/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a decisão do pregoeiro, de considerar irregular o percentual de provisão para rescisão apresentado pela empresa Ativa Serviços Gerais Eireli, não se encontra adequadamente motivada, tendo em vista: i) a demonstração da empresa dos custos por ela incorridos, de fato, para o referido item de planilha; e ii) a necessidade de realização de análise de exequibilidade global da proposta e não de itens isoladamente, observado o princípio da motivação dos atos administrativos, consoante art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei 9.784/1999 e a avaliação de exequibilidade de item não considerada a viabilidade demonstrada pelo licitante, em desacordo com o art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993, além da jurisprudência do TCU ( Acórdão 2527/2021-TCU-Plenário e Súmula-TCU 262/2010); c.2) a exigência de previsão, na planilha de custos dos licitantes, de depreciação de sessenta meses sem previsão de regras claras no edital, constitui afronta ao item b.3 do Anexo V da IN-Seges/MP 5/2017; c.3) a ausência de análise, pelo órgão licitador, de um dos questionamentos contidos no recurso interposto pela empresa Ativa Serviços Gerais Eireli (item 2.3 - malversação dos recursos públicos), observada a relevância do questionamento, em desacordo ao art. 17, inciso VII, do Decreto 10.024/2019 e Acórdão 3240/2014-TCU-Plenário ; d) expedir a determinação constante do item 1.6; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL e à representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação ora proposta. 1. Processo TC- Processo 039.896/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - Ifal, com fundamento no art. 251 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que adote as seguintes providências em relação ao Pregão Eletrônico 5/2020, informando ao TCU, no prazo de 30 dias contados da notificação desta deliberação, sobre os encaminhamentos realizados: 1.6.1. em caso de realização de nova licitação, em relação aos itens 27 e 28 (grupo 7) e itens 34 e 35 (grupo 8) do referido pregão eletrônico, as pesquisas de preços para estimativa de valor dos serviços a serem licitados devem observar a Categoria Profissional indicada na Convenção Coletiva do Trabalho, ser baseadas em uma "cesta de preços", dando-se preferência para preços públicos, oriundos de outros certames, e utilizar a pesquisa de preços realizada exclusivamente junto a fornecedores em último caso, na extrema ausência de preços públicos ou cestas de preços referenciais, tendo em vista que a ausência de pesquisa de preços pode caracterizar prejuízo à economicidade e à consequente obtenção da melhor proposta, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1875/2021-TCU-Plenário e 2.136/2006-TCU-1a Câmara.